Tribunal: TJBA
Processo: 0500453-74.2020.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500453-74.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PATRICK PIRES DA COSTA RECORRIDO: FLAVIO DOS SANTOS NASCIMENTO DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO VICTOR DE QUEIROZ SOUSA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA COM BASE NO ART. 395, INCISO II E III DO CPP. REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PENAL E DO INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA NEGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OFERECER O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART. 28 – A DO CPP, ANTE A NÃO CONFISSÃO DO RECORRIDO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA A REFORMA DA DECISÃO SUSTENTANDO A DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO INVESTIGADO PARA O ACORDO, CONSIDERANDO NÃO TER HAVIDO CONFISSÃO EM SEDE INVESTIGATIVA. NÃO PROVIMENTO. O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, À LUZ DA SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO PENAL, POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE INSTITUTO DESPENALIZADOR. DESTE MODO, HAVENDO A POSSIBILIDADE DE NÃO DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MEDIANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E ADOTANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA ACERCA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PRÓPRIO DO ANPP, FICA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR EM SUAS FACETAS NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO, BEM COMO DEFICIÊNCIA DA JUSTA CAUSA PENAL, DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº. 0500453-74.2020.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna - Bahia, que tem como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido FLÁVIO DOS SANTOS NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: